Tribunal: TJBA
Processo: 8032503-49.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8032503-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE ACAJUTIBA

Advogado(s)
:

REU: SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURIMO DO ESTADO DA BAHIA -SUFOTUR e outros

Advogado(s)
:
DJALMA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FESTAS JUNINAS. EDITAL DE CONVÊNIO. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA APRESENTADA FORA DO PRAZO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A ADMINISTRAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão monocrática que concedeu parcialmente tutela de urgência pleiteada pelo MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA, determinando à administração estadual e à SUFOTUR o recebimento da inscrição do projeto do Município referente ao Edital “SÃO JOÃO DA BAHIA E DEMAIS FESTAS JUNINAS 2025”, mesmo com a apresentação extemporânea de certidão positiva com efeitos de negativa de débitos federais, para fins de análise dos demais requisitos do convênio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) definir se é possível flexibilizar, em sede de tutela de urgência, a exigência editalícia de apresentação tempestiva de certidão de regularidade fiscal para fins de inscrição em convênio estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC.

4. A exigência de regularidade fiscal para celebração de convênios possui respaldo legal e constitucional, sendo mecanismo de proteção ao erário e de observância à moralidade e eficiência administrativas (CF, art. 37).

5. As exceções previstas no § 3º do art. 25 da LRF devem ser interpretadas restritivamente, não se incluindo os festejos juninos nas hipóteses de assistência social, saúde ou educação.

6. No entanto, o reconhecimento da importância cultural dos festejos juninos, inclusive pela Lei nº 14.555/2023, não pode ser ignorado, devendo ser ponderado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a falta da apresentação de certidão de regularidade fiscal perante a Fazenda Pública Federal não tem, por si só, o condão de macular a regularidade da inscrição pleiteada, na medida em que, quando da possível formalização do contrato, se for o caso, a regularidade fiscal estaria devidamente comprovada, não havendo, portanto, prejuízo ao ente público estadual.

8. A Administração Pública deve observar o princípio da supremacia do interesse público e adotar soluções que promovam a legitimidade e eficiência de seus atos, evitando interpretações restritivas que comprometam a finalidade do edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
A apresentação extemporânea de certidão positiva com efeitos de negativa de débitos federais pode ser admitida, em caráter excepcional, quando não configurado prejuízo ao interesse público ou à isonomia entre os participantes.”

“
A interpretação de cláusulas editalícias deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e supremacia do interesse público, especialmente em casos de projetos com relevância cultural reconhecida.”

“
A exigência de regularidade fiscal deve ser compatibilizada com o momento de formalização do ajuste, e não necessariamente com a fase de inscrição, desde que comprovada posterior regularização fiscal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; LC nº 101/2000, art. 25, § 3º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-1, AMS 1021432-77.2020.4.01.3400, Rel. Des. Federal Daniele Maranhão Costa, j. 14.12.2022; TJ-RN, Rem. Nec. Cível 0800117-98.2019.8.20.5129, Rel. Des. Cláudio Manoel de Amorim Santos, j. 19.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
AGRAVO INTERNO EM
AÇÃO ORDINÁRIA
n.
8032503-49.2025.8.05.0000
, sendo parte
agravante o ESTADO DA BAHIA e como parte agravada o

MUNICÍPIO DE
ACAJUTIBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador JATAHY JÚNIOR

RELATOR SUBSTITUTO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

10